Tribunal: TJES
Processo: 5009927-66.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009927-66.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADEMIRCO ALVES EMIDIO JUNIOR

COATOR: JUIZO DE MARATAIZES - VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ORDEM PREJUDICADA.

1. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional (STJ, HC 707.047/AM, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022).

2. Não se verifica o flagrante excesso de prazo mencionado pela Impetrante, porquanto, analisando o andamento processual, observa-se que o processo tem sido regularmente impulsionado.

3. O presente feito fora sentenciado, não havendo, portanto, que se falar em excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal, restando prejudicada a presente impetração.

4. Ordem prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, JULGAR PREJUDICADA A ORDEM, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
ADEMIR
Ç
O ALVES EMIDIO JUNIOR
, contra suposto ato coator imputado ao
JU
ÍZO
DA
VARA CRIMINAL
D
E
MARATAÍZ
ES
/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº 0000335-41.2022.8.08.0069, mantém a prisão preventiva do paciente relativa ao crime previsto no art. 157, §3º, do Código Penal.

O impetrante aduz, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal, considerando que o fim da instrução probatória ocorreu há dois anos e ainda não fora prolatada sentença.

Diante disso, requer a revogação da sua custódia cautelar, expedindo-se o consequente alvará de soltura.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 9652345).

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 29/08/2024 (ID 9672480).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça para que julgue prejudicada a impetração pela perda superveniente do objeto (ID 9697840).

Eis o breve relatório.
Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
ADEMIR
Ç
O ALVES EMIDIO JUNIOR
, contra suposto ato coator imputado ao
JU
ÍZO
DA
VARA CRIMINAL
D
E
MARATAÍZ
ES
/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº 0000335-41.2022.8.08.0069, mantém a prisão preventiva do paciente relativa ao crime previsto no art. 157, §3º, do Código Penal.

O impetrante aduz, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal, considerando que o fim da instrução probatória ocorreu há dois anos e ainda não fora prolatada sentença.

Diante disso, requer a revogação da sua custódia cautelar, expedindo-se o consequente alvará de soltura.

Após prestadas informações pelo Juízo
a quo
, a liminar foi indeferida e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos opinando para que seja julgada prejudicada a impetração pela perda superveniente do objeto.

Pois bem.

Inicialmente, importa ressaltar que fora impetrado anteriormente o habeas corpus tombado sob o nº 5013624-32.2023.8.08.0000

relativo ao mesmo paciente na mesma ação originária, tendo a Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça denegado a ordem, consoante a ementa abaixo reproduzida:

HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. ANÁLISE APROFUNDADA DO MÉRITO INVIÁVEL NA VIA ESTRITA ELEITA. REQUISITOS PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

1. É “cediço que o trancamento da ação penal pela via estreita do Habeas Corpus é medida excepcional, admitida em hipóteses extremas, quando o fato imputado for flagrantemente atípico, incidir alguma das causas extintivas da punibilidade ou manifestamente faltar justa causa à instauração da lide penal” (TJES, HC 100210032874, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/10/2021, Data da Publicação no Diário: 22/10/2021).

2. A via estreita ora tratada não é adequada para debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

3. É iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus para a análise de teses de insuficiência probatória, negativa de autoria, bem como desclassificação de delitos, em razão da necessidade de incursão no acervo fático-probatório (AgRg no HC n. 854.556/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).

4. A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (STJ, RHC n. 162.905/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022).

5. Impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

6. Ordem denegada.

Com relação à presente impetração, ressalto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, perfilhado por esta Corte, no sentido de que “
eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional
” (STJ, HC 707.047/AM, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022).

Tendo em vista que o atraso injustificado apenas dará margem ao reconhecimento da ilegalidade da prisão se for atribuído exclusivamente à acusação ou ao Poder Judiciário, cabe à defesa trazer ao Tribunal elementos suficientes a essa avaliação, com prova pré-constituída da ilegalidade invocada, tratando-se o habeas corpus de instrumento processual de via estreita, em que não se admite dilação probatória. Assim não fazendo, impede que órgão competente avalie a correção ou não do ato apontado como coator.

De qualquer sorte, ao compulsar os autos, não se verifica o flagrante excesso de prazo mencionado pela Impetrante, porquanto, analisando o andamento processual, observa-se que o processo tem sido regularmente impulsionado.

No caso em voga, os fatos ocorreram em maio de 2020, fora expedido mandado de prisão temporária em desfavor do paciente em outubro de 2020, não tendo sido cumprido até a presente data, e a denúncia foi recebida em junho de 2021.

As AIJs se realizaram em 24/02/2022 e 04/07/2022, com a oitiva de diversas testemunhas, a determinação do desmembramento do feito para não prolongar a prisão provisória do corréu, bem como decretada a revelia do ora paciente.

As alegações finais foram apresentadas em forma de memoriais em 05/04/2023 pelo Ministério Público e pela defesa em 19/07/2023.

Verifico, outrossim, que os autos foram enviados para o processo de digitalização no segundo semestre de 2023, o que, conforme entendimento do C. STJ, justificaria eventual atraso diante do importante e necessário processo de virtualização do acervo físico do Poder Judiciário. (STJ - AgRg no HC: 787037 MG 2022/0376722-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/12/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2022)

Ademais, consoante se observa das informações prestadas pela autoridade coatora, o presente feito fora sentenciado em 27/08/2024, não havendo, portanto, que se falar em excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal, restando prejudicada a presente impetração.

Nesse sentido, a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, conforme os julgados abaixo ementados:

HABEAS CORPUS – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONDENAÇÃO DEFINITIVA – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARGUMENTO PREJUDICADO – PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. A superveniência da sentença condenatória prejudica qualquer alegação referente ao excesso de prazo para a formação da culpa. Jurisprudência STJ. 2. Prisão preventiva justificada para garantia da ordem pública, tendo em vista a prática de tráfico de drogas no contexto de organização criminosa. 3. Ordem denegada. (TJES, Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL, Número: 5012923-71.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Relator: HELIMAR PINTO, Data: 25/Mar/2024)

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. ALEGAÇÃO SUPERADA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ. SENTENÇA PROFERIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM PREJUDICADA, PELA PERDA DE OBJETO. 1. Houve a prolação de sentença, na data de 09/05/2022, o que atrai a incidência da Súmula nº 52 do STJ, segundo a qual, encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento, por excesso de prazo. 2. A decisão, que seria objeto de discussão, não mais subsiste, impondo-se o reconhecimento de que a ordem, está prejudicada, pela perda de objeto. 3. ORDEM PREJUDICADA. (TJES, Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL, Número: 5002782-90.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Relator: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Data: 11/Oct/2023)

HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE CONDENADO. PRISÃO MANTIDA. NOVO TÍTULO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Tendo sido o Paciente julgado e condenado, cessam os motivos para discussão sobre o excesso de prazo da instrução. 2. Havendo a manutenção da prisão preventiva por sentença condenatória, trata-se de novo título judicial que exige nova impetração. 3. Habeas corpus não conhecido. (TJES, Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL, Número: 5008621-96.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Relator: WILLIAN SILVA, Data: 13/Sep/2023)

Ante o exposto,
JULGO PREJUDICADA
a ordem, pela perda superveniente do objeto.

É como voto.